Tribunal: TJDFT
Processo: 0736271-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736271-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO EVANDRO PINHO, CARLOS GEOVANE LIMA FREITAS, DOMINGOS FERREIRA DE ARAUJO, EMANUEL GRACA DE MELO, ERICA CRISTINA MOURA DE PAIVA SANTOS, FREDERICO BARROS MENDONCA, JECKSON GOMES DE ALMEIDA, JOCASTA DA SILVA DIAS, KERUSA DE MACEDO GONDIM, LARYSSA EMERLY DE SOUZA BORGES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados. Distrito Federal relata que Antônio Evandro Pinho, Carlos Geovane Lima Freitas, Domingos Ferreira de Araujo, Emanuel Graça de Melo, Erica Cristina Moura de Paiva Santos, Frederico Barros Mendonça, Jeckson Gomes de Almeida, Jocasta da Silva Dias, Kerusa de Macedo Gondim e Laryssa Emerly de Souza Borges deram início ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva n. 0706105-57.2022.8.07.0018 proposta pelo Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal (Sindpol/DF). Afirma que foi condenado ao pagamento das diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 1o.1.2022, decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28.5.2020 e 31.12.2021, conforme art. 8o, § 8o, inc. IV, da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham o adicional por tempo de serviço como base de cálculo. Argumenta que a decisão agravada está equivocada, pois o título executivo judicial determinou pagamento das diferenças devidas apenas a partir de 1o.1.2022, bem como que o período compreendido entre 28.5.2020 e 31.12.2021 é meramente aquisitivo. Sustenta que é indevida a cobrança de valores anteriores a 1o.1.2022. Transcreve o teor de decisões da Primeira e da Segunda Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. Trata-se de recurso interposto contra decisão exarada em cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva n. 0706105-57.2022.8.07.0018 proposta pelo Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal (Sindpol/DF). A Lei Complementar n. 173/2020 estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), oportunidade em que estabeleceu restrições orçamentárias aos Entes Políticos. Transcrevo os dispositivos pertinentes à presente controvérsia: Art. 8o Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública; (...) IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins. (...) § 8o O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que: I - para os servidores especificados neste parágrafo, os entes federados ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de realizar o pagamento de novos blocos aquisitivos, cujos períodos tenham sido completados durante o tempo previsto no caput deste artigo, de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço; II - os novos blocos aquisitivos dos direitos especificados no inciso I deste parágrafo não geram direito ao pagamento de atrasados, no período especificado; III - não haverá prejuízo no cômputo do período aquisitivo dos direitos previstos no inciso I deste parágrafo; IV - o pagamento a que se refere o inciso I deste parágrafo retornará em 1o de janeiro de 2022. O dispositivo da sentença coletiva possui o seguinte teor (id 138613616 dos autos n. 0706105-57.2022.8.07.0018): Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedentes os pedidos para condenar o réu a: (1) Computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. Os valores devem ser corrigidos pela SELIC a partir de 01/01/2022 até o efetivo pagamento. Custas e honorários, estes em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por apreciação equitativa, pelo réu. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se. A decisão agravada interpretou o dispositivo acima transcrito da seguinte maneira (id 208353342 dos autos originários): Os valores devem ser corrigidos pela SELIC a partir de 01/01/2022 até o efetivo pagamento. Com efeito, o Ente foi condenado a arcar com os valores devidos a título de ATS, a partir de 01/01/2022. Todavia, o título judicial destacou que os períodos compreendidos entre 28/05/2020 e 31/12/2021 devem ser contabilizados para pagamento, a partir da supra indicada data. É dizer, o pagamento deve se dar a partir de janeiro de 2022, mas devem ser incluídos nos cálculos o período compreendido entre os anos 2020 e 2021. Nesse esteio, e voltando a atenção à particularidade do caso presente, verifico que os cálculos ofertados com o pedido executivo incluem os valores de ATS referentes ao período suso indicado, tal qual determinado no título judicial. Assim, não vislumbro o equívoco nos cálculos ofertados pelos credores, tal qual alegado pelo Distrito Federal, de forma que a impugnação, neste aspecto, não merece acolhimento. DISPOSITIVO Ante o exposto: (...) c) REJEITO A IMPUGNAÇÃO ofertada pelo Ente Distrital (ID no 204767110) em relação aos credores JECKSON GOMES DE ALMEIDA, JOCASTA DA SILVA DIAS, KERUSA DE MACEDO GONDIM e LARYSSA EMERLY DE SOUZA BORGES, e, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte credora aos IDs no 198568493, 198568494, 198573445 e 198573451. Deixo de arbitrar novos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que já arbitrados na Decisão de ID no 202384881; A interpretação do art. 8o da Lei Complementar n. 173/2020 em conjunto com o dispositivo da sentença coletiva conduzem à conclusão de que o período compreendido entre 28.5.2020 e 31.12.2021 é meramente aquisitivo, de forma que o pagamento de valores compreendidos nesse intervalo temporal é indevido. A sentença coletiva assegurou o cômputo do período compreendido entre 28.5.2020 e 31.12.2021 para majoração do percentual do adicional por tempo de serviço, por tratar-se de aumento escalonado, o que não se confunde com a cobrança das parcelas suspensas pela Lei Complementar n. 173/2020. Verifico que os cálculos apresentados por Jeckson Gomes de Almeida, Jocasta da Silva Dias, Kerusa de Macedo Gondim e Laryssa Emerly de Souza Borges perante o Juízo de Primeiro Grau estão em desacordo com o título executivo judicial, posto que cobram valores anteriores a 1o.1.2022 (id 198568493, 198568494, 198573445 e 198573451 dos autos originários). O art. 503, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, razão pela qual os limites da coisa julgada devem ser observados estritamente no cumprimento de sentença. Constato a probabilidade de provimento recursal. O perigo de dano deflui da determinação da homologação de cálculos em valor excessivo. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Antônio Evandro Pinho, Carlos Geovane Lima Freitas, Domingos Ferreira de Araujo, Emanuel Graça de Melo, Erica Cristina Moura de Paiva Santos, Frederico Barros Mendonça, Jeckson Gomes de Almeida, Jocasta da Silva Dias, Kerusa de Macedo Gondim e Laryssa Emerly de Souza Borges para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator